Tribunal: TCU
Processo: 013.152/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0509/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662834, função null, que teve como objeto Assistência e ajuda humanitária para emergência dos municípios afetados pela chuva (no da TCE no sistema: 3167/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12545/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Roberto Rocha Guimarães da Silva e do Subcomando de Ações de Defesa Civil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Termo de Compromisso 509/2010, que tinha como objeto a assistência humanitária para emergência dos municípios afetados pela chuva; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 24/5/2011, data em que as contas foram prestadas ao órgão repassador (peça 123); Considerando que, conforme o art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o primeiro ato processual praticado no âmbito do ente tomador de contas, com aptidão para interromper fluência do prazo prescricional, foi o Parecer 182/2021 (peça 132), de 14/7/2021; Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos, entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (24/5/2011) e o primeiro marco interruptivo (14/7/2021), sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peça 163-166); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 013.152/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Roberto Rocha Guimaraes da Silva (XXX.909.592-XX); Subcomando de Ações de Defesa Civil (10.599.903/0001-94). 1.2. Órgão/Entidade: Subcomando de Ações de Defesa Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.